Tribunal: TJMT
Processo: 1030419-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030419-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), UEZITO BARBOSA DE BRITO - CPF: 677.764.426-15 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DE JAURU (IMPETRADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (IMPETRANTE), VANDERLEI MIGUEL DA SILVA - CPF: 538.007.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR DA SILVA - CPF: 060.275.891-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE OLIVEIRA BARBOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE E CORRÉUS. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I.
C
aso em exame

1. Trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que indeferiu pedido de nulidade do depoimento especial da vítima, colhido em procedimento de produção antecipada de prova. O impetrante sustenta a nulidade do ato sob o argumento de ausência de intimação do paciente e corréus, bem como de seus defensores, pleiteando a renovação do depoimento da vítima durante a audiência de instrução e julgamento.

II.
Q
uestão em discussão

2.
Há duas questões
: 1)
determinar se a ausência de intimação do paciente e corréus para o depoimento especial

da vítima configura nulidade processual
e,
2
) avaliar a possibilidade de renovação do depoimento da vítima em audiência de instrução e julgamento, considerando o disposto na Lei no 13.431/2017.

III.
R
azões de decidir

3.
O depoimento especial da vítima foi realizado de acordo com a Lei no 13.431/2017, que prevê a possibilidade de produção antecipada de provas para evitar a
revitimização
de crianças e adolescentes, sendo desnecessária a presença do acusado durante o ato processual, conforme o artigo 12, § 3o, da referida norma.

4.
A ausência de intimação do paciente não configura nulidade processual, uma vez que a Defensoria Pública representou adequadamente os réus durante o depoimento especial, inexistindo prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(CPP, art. 563).

5.
A defesa não demonstrou de forma objetiva em que medida um novo depoimento da vítima beneficiaria o paciente, nem indicou perguntas específicas que poderiam desmentir a narrativa da ofendida, conforme jurisprudência
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.234.306/GO).

6.
A renovação do depoimento especial é vedada pelo art
.
11,
caput
e § 2o, da Lei no 13.431/2017, que determina que tal ato seja realizado uma única vez para preservar a integridade psíquica da vítima e evitar
revitimização
.

IV.
D
ispositivo e tese

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação do réu e corréus para a audiência de depoimento especial da vítima, representados por defensor público, não gera nulidade processual quando não há demonstração de prejuízo concreto para a defesa.

2. A renovação do depoimento especial da vítima, colhido em conformidade com a Lei no 13.431/2017, não é admitida, salvo excepcionalidade que justifique o ato, sob pena de
revitimização
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563; Lei no 13.431/2017,
arts
. 9o, 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.262.048/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.09.2023,
DJe
20.09.2023.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.234.306/GO, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.03.2024,
DJe
15.03.2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.322.796/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.05.2023,
DJe
29.05.2023.

STJ, HC n. 507.593/MS, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 19.09.2019,
DJe
30.09.2019.
T
JMT,
AP
1002017-73.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI

RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,

Publicado
no DJE
26/02/2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete Des. Wesley Sanchez Lacerda

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS
CRIMINAL (307) 1030419-66.2024.8.11.0000

PACIENTE: UEZITO BARBOSA DE BRITO
IMPETRANTE: ARLES DIAS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
h
abeas Corpus
impetrado em favor de
UEZITO BARBOSA DE BRITO

contra ato comissivo do Juízo da
Vara Única da Comarca de Jauru
, nos autos de ação penal (
PJe

1000913-06.2021.8.11.0047
), que
indeferiu pedido de
nulidade da
prova antecipada
, consistente no depoimento especial da suposta vítima colhido nos autos da medida cautelar n.
000009-37.2020.8.11.0047
(ID
157167159
).

O
impetrante sustenta
a nulidade d
o depoimento especial
da vítima por ausência de intimação

do
paciente e corréus para o ato processual, “
acarretando
na
ausência dos acusados e de seus defensores
na audiência
”.

Requer a conces
são da ordem para
que seja “
declarada a nulidade processual consistente na ausência de intimação pessoal dos acusados para que se fizessem presentes na audiência de depoimento especial da vítima, determinando-se seja a vítima inquirida, em continuidade à audiência de instrução e julgamento
”
(ID
248283181
), com documentos (ID

248283183
/
248287659
).

O pedido liminar foi indeferido (ID 249491657).

A autoridade apontada como coatora prestou informações
(ID 250017155).

A 2a Procuradoria de Justiça
Criminal
exarou parecer
pela
denegação
da ordem

(Domingos Sávio d
e Barros Arruda
,
P
rocurador de Justiça
– ID 254160694)

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos que o
Ministério Público ofereceu d
enúncia, em 9
.9.2021
, contra UEZITO BARBOSA DE BRITO, ora paciente,

Vanderlei Miguel da Silva e Bruno Cesar da Silva, todos como incursos nas penas

do artigo 217-A do Código Penal, cujos crimes teriam sido praticados contra a

vítima Gisele Oliveira Barbosa, quando esta contava com 12 (doze) anos de

idade (ID 65002176).

A
inicial
acusatória foi recebida na data de 14
.9.2021
(ID 65380592), tendo o paciente apresentado
resposta à acusação
em

27
.2.2023
, na qual pleiteou acesso aos autos da Medida Cautelar

de Produção Antecipada de Provas no 0000009-37.2020.8.11.0047 (ID

110875418)
.

No
dia 10
.5.
2024,

o impetrante peticionou nos autos da
ação penal
pugnando pela “
nulidade da audiência especial (...) e consequentemente, seja redesignada audiência de instrução e julgamento, com a intimação da
pseuda
vítima para que compareça ao ato, uma vez que mesma atualmente, conta com mais de 21 (vinte e um) de idade”
(ID 155346136).

Na data de 27
.5.
2024, realizou-se audiência

de instrução, ocasião na qual o magistrado de instância singela indeferiu o

pedido, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
Atento ao disposto na Lei n. 13.431/2017, art. 9°, a criança ou o adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento.

Portanto, mesmo que intimados da solenidade, é vedada a participação dos réus na audiência de produção de prova antecipada.

No tocante à nulidade em razão do desrespeito ao contraditório e ampla defesa, por ausência das Defesas técnicas no ato, infere-se em consulta aos referidos autos (n. 000009- 37.2020.8.11.0047), que durante a colheita do depoimento da vítima (21/2/2020), os acusados foram assistidos por um Defensor Público.

Desse modo, inexistência de qualquer nulidade, ainda considerando que os réus negaram, em seu interrogatório, todo os fatos imputados na denúncia, deve ser aplicado o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo), à luz do art. 563 do CPP: nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Por fim, em relação ao pedido de nova oitiva da vítima, os art. 11, caput, e § 2°, da Lei n.13.431/2017, o depoimento especial será realizado uma única vez, não sendo admitida a tomada de novo depoimento.
[...]

Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público, INDEFIRO o pedido de declaração de nulidade do depoimento especial da vítima, colhido nos autos n. 000009- 37.2020.8.11.0047.
[...]”
(
Marilia Augusto de Oliveira Plaza
, juíza de Direito – ID
248283183
)

A ação penal está na fase de alegações finais
(
PJe

1000913-06.2021.8.11.0047
)
.

Pois bem.

A vítima foi inquirida no dia
21
.
2
.
2020
e o impetrante não suscitou qualquer nulidade processual no momento processual oportuno, qual seja, na resposta à acusação, apresentada no dia 27.2.2023.

Reconhece-se que a Defesa requereu o levantamento do segredo de
j
ustiça do procedimento de colheita do depoimento especial e pugnou pela reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação, porém o
j
uízo singular, em 18.5.2023, rejeitou as matérias suscitadas e designou audiência de instr
ução e julgamento, tendo
o impetrante
, em 4.12.2023,
manifest
ad
o ciência
e pugnado
somente pela redesignação da audiência
.

A alegada nulidade foi suscitada somente no dia 10.5.2024 e reiterada na audiência de instrução e julgamento realizada em 27.5.2024, sob a assertiva de ausência de intimação
do paciente e corréu
para a colheita do depoimento sem
dano
(PJE 1000913-06.2021.8.11.0047).

Destaco que a

D
efesa do acusado não se insurgiu no momento oportuno em relação ao formato e/ou ao desenvolvimento do ato judicial,
tendo suscitado a matéria somente às vésperas e na audiência de instrução e julgamento [em
27.5.2024
], impetrando este
habeas corpus

quase 5 (cinco) meses
após o encerramento da instrução processual [em
27.5.2024
]
.

O
c. STJ assentou entendimento que a nulidade do depoimento especial não pode ser suscitada tardiamente, e
m respeito à segurança jurídica e a lealdade processual,
visto que
“mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.262.048/SP
– R
elator
:
Min
.
Joel Ilan Paciornik
– 20.9.2023
)
.

Por outro lado
,
a Defesa não indica objetivamente
em que medida a realização de novo depoimento da vítima beneficiaria o
paciente, ou seja,
“por meio de quais perguntas se poderia desacreditar e desmentir a narrativa
(...)
exposta pela ofendida”

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.234.306/GO
– Relator: Min.
Teodoro Silva Santos
–
15
.
3
.
2024)
, não havendo qualquer plausibilidade para a renovação do ato
após quase 4 (quatro) anos da o
itiva.

Com efeito,
o
denominado
“
depoimento especial
”
ou
“
depoimento sem
dano
”
visa
resguardar
crianças e adolescentes,
evitando a
revitimização
pela suc
essiva colheita de depoimentos, como forma de acolher com
cuidado e assistência
as vítimas vulneráveis de
crimes sexua
is
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.322.796/SP
– Relator: Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
– 29.5.2023).

Outrossim, c
omo
bem
pontuou
o j
uízo singular
e a PGJ em seu parecer
, a Lei no 13.431/2017 também prevê no ar
t.
12, §3o, que se
“a presença, na sala de audiência, do autor da violência pode prejudicar o depoimento especial ou colocar o depoente em situação de risco (...) será autorizado o afastamento do imputado”
.

Dessa forma, conclui-se que a presença do acusado durante o depoimento especial da vítima não é obrigatória, sendo, na verdade, dispensável quando sua participação puder comprometer a segurança ou a qualidade do relato prestado.

De toda sorte,
o paciente foi representado no ato pela Defensoria Pública, sendo que
“eventual equívoco constante no mandado de intimação do paciente
(...)
não reclama, por si só, a nulidade da referida audiência,
(...)
sobretudo, porque a defesa não demonstrou nenhum prejuízo concreto advindo da forma com que foi realizado o ato processual”

(HC n. 507.593/MS
– Relator: Min.
Rogerio
Schietti
Cruz
– 30.9.2019).

Em situação semelhante,
recentemente,
este e. Tribunal decidiu:

“Não há falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, mormente por não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, uma vez que exercida a defesa do réu, na audiência para depoimento especial, por advogado nomeado para o ato, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.” (...) (
AgRg
no RHC n. 156.284/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 15/2/2022)”
(
TJMT,
N.U

1002017-73.2022.8.11.0087
– Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro –
Segunda Câmara Criminal
– 26.2.2024
)

Nesse quadro,
não
visualizo a ilegalidade apontada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024